Tribunal: STF
Processo: MS 27608
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROCURADOR DA REPÚBLICA. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÕES DEFINITIVAS. CANDIDATOS SUB JUDICE APROVADOS. CONCESSÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO NO CONCURSO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. RETIFICAÇÃO DA LISTA DE ANTIGUIDADE PARA CONSIDERAR A DATA EM QUE OS IMPETRANTES TERIAM SIDO NOMEADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.